Tribunal: CARF
Processo: 10950.723550/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
No processo administrativo fiscal destacam-se as seguintes nulidades: os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa; a ilegitimidade de partes; omissão do julgador no enfrentamento das questões de defesa e o não atendimento aos requisitos formais do lançamento. Algumas dessas questões arguidas em preliminar são suficientes para a nulidade dos atos correspondentes e para a extinção de todo o processo administrativo, como a questão da ilegitimidade de partes; outras permitem o saneamento da irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa gerada pela falta indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte, ocasionando apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu saneamento com a prática de novo ato.
A decisão recorrida que não enfrenta os argumentos e provas apontados pela recorrente em sua manifestação ao relatório de diligência provoca cerceamento do direito de defesa, o que atrai a nulidade da decisão. No presente caso, todas as questões foram enfrentadas, bem como os argumentos e provas.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DE DIVISAS.
A imunidade ou isenção aplicada às receitas de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior é condicionada à comprovação do ingresso de divisas no país, conforme dispõe o art. 14, inc. III, e § 1o, da MP n° 2.158­35/01.
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem comprovados por documentos hábeis, idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos, em preceitos legais. Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, o que significa dizer, pois, que o sujeito passivo tem o ônus de comprovar a veracidade das suas alegações acerca da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo em relação ao direito da Autoridade fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito tributário por meio do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723550/2015-18
ACÓRDÃO
1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
No processo administrativo fiscal destacam-se as seguintes nulidades: os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa; a ilegitimidade de partes; omissão do julgador no enfrentamento
das questões de defesa e o não atendimento aos requisitos formais do
lançamento. Algumas dessas questões arguidas em preliminar são
suficientes para a nulidade dos atos correspondentes e para a extinção de
todo o processo administrativo, como a questão da ilegitimidade de partes;
outras permitem o saneamento da irregularidade, como é o caso de
cerceamento de defesa gerada pela falta indispensável da análise de uma
tese arguida pelo contribuinte, ocasionando apenas a nulidade da decisão
de primeira instância e o seu saneamento com a prática de novo ato.
A decisão recorrida que não enfrenta os argumentos e provas apontados
pela recorrente em sua manifestação ao relatório de diligência provoca
cerceamento do direito de defesa, o que atrai a nulidade da decisão. No
presente caso, todas as questões foram enfrentadas, bem como os
argumentos e provas.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO
INGRESSO DE DIVISAS.
A imunidade ou isenção aplicada às receitas de prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior é condicionada à
comprovação do ingresso de divisas no país, conforme dispõe o art. 14, inc.
III, e § 1o, da MP n° 2.158-35/01.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
2
ESCRITURAÇÃO.
FORÇA
PROBANTE.
DOCUMENTOS.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
A
escrituração contábil mantida com observância das disposições legais
somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
forem comprovados por documentos hábeis, idôneos, segundo sua
natureza, ou assim definidos, em preceitos legais. Nos termos do artigo 36
da Lei no 9.784/1999, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, o que significa dizer, pois, que o sujeito passivo tem o ônus de
comprovar a veracidade das suas alegações acerca da existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo em relação ao direito da Autoridade
fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito tributário por meio do
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, em rejeitar as preliminares suscitadas e,
no mérito, em lhe negar provimento.
Sala de Sessões, em 30 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado, Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Gabriel
Campelo de Carvalho, substituído pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão prolatada pela 5a Turma de
Julgamento da DRJ 10, que, por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação do
sujeito passivo, ultimando o seguinte resultado:

O presente processo trata de autos de infração exigindo Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, acrescidos dos juros
de mora e da multa de ofício de 75%, cuja infração é omissão de receitas.
A ação fiscal foi deflagrada, lastreada em denúncia do Ministério Público Federal,
consubstanciada em indícios de sonegação fiscal no intuito de se verificar a movimentação
financeira aparentemente incompatível com a receita declarada na pessoa jurídica nos anos-
calendário de 2011 e 2012, dispondo que a recorrente desenvolve atividades de intermediação de
jogos eletrônicos.
Consta no TVF, que a recorrente foi intimada a informar a origem de recursos
creditados em suas contas-correntes, sendo-lhe fornecida a relação detalhada de todos os
créditos bancários, com origem não identificada, respondendo que:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
4

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
5
A acusação fiscal concluiu que a receita bruta da empresa seria o resultado obtido
do total de ingressos financeiros deduzido das transferências entre os bancos, dos empréstimos e
das receitas oriundas de empresa do mesmo grupo.
Ademais, a fiscalização também juntou uma planilha com os valores que a
contribuinte informou ter repassado aos desenvolvedores dos jogos:

A acusação fiscal sustenta que há divergência nas informações declaradas em DIPJ,
DCTF e Dacon, obtendo-se valores diferentes de faturamento considerando-se os valores a pagar
informados nessas declarações.
Por fim, afirma que a recorrente teria excluído indevidamente, da receita bruta, os
valores referentes à taxa de cobrança e de repasse aos desenvolvedores dos jogos, tendo
considerado exclusivamente a comissão paga pelos desenvolvedores. Entende a acusação fiscal
que a receita bruta seria a totalidade das receitas auferidas equivalente, no caso específico, à
totalidade do preço do serviço prestado (valor pago pelos jogadores) e não apenas à comissão
pela intermediação.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
6
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo, tendo
exonerado parte dos tributos lançados, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), recorrendo de ofício.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento
de defesa, com fulcro no artigo 59, II, do Decreto no 70235/72, dispondo que a DRJ não apreciou
certos argumentos (itens II, III e IV) da impugnação.
Na sequência, a recorrente explicita as suas operações, esclarecendo que possui
clientes no Brasil, mas a maioria é residente no exterior, consignando que costuma cobrar uma
comissão pela intermediação do pagamento, correspondente a um percentual da transação e que
reconhece como receita somente sua comissão e eventuais taxas cobradas dos jogadores.
A recorrente esclarece que trabalha com duas formas de intermediação de
pagamentos, a aquisição direta de produtos e serviços (operação de jogos) e a aquisição e
utilização de créditos Gold (operação de créditos Gold) em que o jogador adquire os créditos Gold,
uma moeda virtual que lhe daria direito a adquirir produtos e jogos no website posteriormente.
Informa que, do total recebido, um percentual é reconhecido como receita, que é
variável a depender do acordo firmado com o parceiro desenvolvedor e o restante é registrado
como passivo de obrigações com terceiros, pois será repassado ao parceiro.
Destaca que "o valor efetivamente repassado no mês a terceiros não será idêntico
ao valor de repasse contabilizado, pois pode ocorrer de, em determinado período, haver repasses
referentes a obrigações registradas anteriormente ou o repasse ficar para o mês posterior".
Ademais, explicita que, "em um primeiro momento, (...) segrega as obrigações que
possui com fornecedores em contas específicas para cada fornecedor (conta no passivo), sendo
que a contrapartida desses lançamentos são registros na conta transitória 31369910 (Transitória
Serviços de Intermediação)" "Nessa conta transitória são registrados todos os repasses aos
Desenvolvedores, individualizados por códigos próprios".
"Em seguida, há o pagamento ao Desenvolvedor, momento em que é efetuado um
lançamento a crédito em conta de disponibilidades (caixa, bancos ou outro) cuja contrapartida é
lançamento a débito na conta transitória 31369910 (Transitória Serviços de Intermediação)".
"Assim, ao final do mês, o SAP (sistema contábil por ela utilizado) registrará o
montante de pagamentos efetuados e contabilizará um lançamento a crédito na conta transitória
(31369910) representativo de todos os repasses, que terá como contrapartida um lançamento a
débito na conta contábil 21611001 (Obrigações com Terceiros)".
"A operação é então concluída, sendo as obrigações com terceiros repassadas aos
beneficiários, restando (...) apenas a parcela relativa à sua comissão e eventuais taxas".
Em relação às operações de Créditos Gold, o módus operandi é o mesmo,
ressaltando, apenas, que se reconhece um passivo na conta "Obrigações com Terceiros GOLD" e,
conforme afirma a própria recorrente, diferenciando no tocante ao fluxo financeiro.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
7
Destaca ainda a recorrente, que as provas foram juntadas e não observadas pelo
julgamento de piso, conforme assim se destaca:

Na sequência, aponta que houve equívoco da fiscalização quanto a conceituação de
receita bruta e afirma que de maneira contraditória, a Autoridade Fiscal entendeu que, como não
teria considerado como receita todos os ingressos financeiros, ela teria omitido receitas, o que lhe
autorizaria a aplicar a presunção de receitas do artigo 42 da Lei 9.430/1996.
Afirma que um simples ingresso financeiro não pode ser entendido como receita e
que somente o efetivo e definitivo aumento do patrimônio de uma pessoa jurídica decorrente de
suas atividades próprias pode ser entendido como receita passível de tributação.
Defende que apenas um percentual dos créditos em suas contas-correntes lhe
pertence, o relativo às comissões e taxas de emissão de boletos, sendo que o restante é repassado
aos desenvolvedores.
Reafirma que apenas as comissões e eventuais taxas de cobrança decorrem da
prestação de serviços e devem ser reconhecidas como receita.
Outro ponto alegado pela recorrente se dá quanto ao suscitado erro no critério
jurídico utilizado e existência de lançamento com erro de direito, em virtude de inadequada
aplicação da norma jurídica no tocante à identificação das receitas tributáveis, assim demonstrado
pela defesa:

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
8
A recorrente acrescenta que, "do valor recebido (...) nos anos-calendário de 2011 e
2012, R$ 72.680.763,03 refere-se aos pagamentos dos Jogadores por Licenças de Uso de Jogos
Eletrônicos e Créditos GOLD".
Dispõe, ainda, que a identidade dos desenvolvedores de jogos pode ser identificada
nas planilhas acostadas aos autos.
Esclarece que os dados dos pagamentos efetuados pelos jogadores também podem
ser identificados e vinculados aos jogos que adquirem. Anexou planilha com dados dos jogadores,
os pagamentos que efetuaram e o produto que adquiriram.
A contribuinte alega que foram considerados indevidamente como receita omitida
valores relativos à soma de todos os lançamentos a crédito nas suas contas-correntes, inclusive
lançamentos efetuados em sua conta no Banco Itaú referentes a aplicações financeiras
automáticas, no montante de R$ 19.517.647,63. No entanto, tais créditos englobariam, além dos
rendimentos, o resgate das aplicações financeiras e, portanto, a parcela correspondente ao
resgate estaria sendo duplamente tributada.
A recorrente acrescenta:

Abaixo, depreende-se do Recurso Voluntário, a pretensão de se demonstrar a
origem de todos os depósitos em conta corrente:

Em outro tópico, a recorrente suscita "a impossibilidade de se tributar, pelo PIS e
pela COFINS, as receitas decorrentes dos serviços prestados aos Desenvolvedores estrangeiros,
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
9
pois as referidas receitas são imunes à tais contribuições" por tratar-se de receita de exportação
de serviços, conforme o art. 149, §2o, da CF.
E ainda, acrescenta:

Por fim, protesta pela ilegitimidade da incidência de juros de mora sobre multas de
ofício, afirmando que, nos termos do art. 61 da Lei 9.430/96 somente seriam admitidos
acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e contribuições, mas não
sobre as penalidades pecuniárias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do AR (Aviso de Recebimento), a intimação foi
enviada ao contribuinte no dia 10.11.2017 (sexta-feira).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
11.12.2017, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 13.12.2017.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de primeira instância exonerou a exigência no montante de R$
2.835.914,21, a qual é o objeto do presente recurso de ofício.
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de dois milhões e meio de reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão
necessária. Todavia, a Súmula CARF no 103 orienta que, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos
do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
10
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento
de defesa, com fulcro no artigo 59, II, do Decreto no 70235/72, dispondo que a DRJ não apreciou
certos argumentos (itens II, III e IV) da impugnação.
A Recorrente invoca a nulidade do Acórdão recorrido, uma vez que não teriam sido
apreciados todos os argumentos e alegações contidos na Impugnação.
Em primeiro lugar, é necessário que se aclare que não é nula a decisão que não
aprecia todos os argumentos apresentados pelo recorrente, quando o julgador consegue formar a
sua convicção e fundamentar a sua decisão, a partir apenas dos elementos examinados, sendo
desnecessários os demais, por não serem capazes de, nem em tese, afastar a conclusão formada.
É esse, há tempos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado,
após a vigência do novo CPC:
"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...)" (1a Seção, EDcl no MS 21315 / DF, Rel. Min.
Diva Malerbi [desembargadora convocada], DJe 15 de junho de 2016)
Esse entendimento deve ser aplicado com extrema cautela, não podendo servir de
salvaguarda para decisões omissas e sem fundamentação.
Por outro lado, haverá nulidade, caso se deixe de apreciar matéria veiculada no
recurso, de modo a caracterizar o cerceamento do direito de defesa.
É necessário, pois, examinar os pontos apontados pela Recorrente, confrontando a
peça de defesa e a decisão de primeira instância.
No seu entender, não teriam sido apreciados os seguintes pontos:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
11
A explicação de seu modelo de negócios, a contabilização de suas receitas e o
conceito de receita e erro de direito.
Destaca-se do relatório fiscal, a fundamentação clara, a infração e o recurso
apresentado, abarcado amplamente os argumentos que fundamentaram a autuação, bem como
no acórdão prolatado pelo julgamento de piso, o que afasta a hipótese de preterição do direito de
defesa.
O erro ou a deficiência no enquadramento legal da infração cometida não acarreta
a nulidade do lançamento, quando restar comprovada a não ocorrência da preterição do direito
de defesa, dada a clara descrição dos fatos contida no auto de infração e a impugnação
apresentada pela contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas.
Desta forma, entendo que não assiste razão à recorrente quanto à preliminar de
nulidade, não tendo identificado nenhum prejuízo quanto ao seu direito de defesa.
MÉRITO
A fim de se sistematizar o funcionamento da recorrente, se faz necessário
compreender as suas atividades, bem como a explicação do seu modelo de negócio.
Desta forma, cabe mencionar que a recorrente é uma sociedade anônima, sob a
denominação social de Boa Compra S A, e possui como atividade principal “Exploração de jogos
eletrônicos recreativos”, conforme consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ.
No Estatuto Social da empresa, no Anexo II, no art. 3o, dentre outros que compõem
o objeto social, consta no item “(vi) comercialização e veiculação de publicidades, a intermediação
no comércio de produtos e serviços e comercialização de assinaturas por meio eletrônico.”
Ademais, consta também inúmeras atividades relacionadas com prestação de
serviços ligados ou pertinentes à informática, à internet, hospedagem de websites, exploração
comercial de websites, desenvolvimento e licenciamento de sistemas e rotinas, transferência de
informações digitalizadas através de redes, comércio de software e hardware, desenvolvimento de
comércio eletrônico, comercialização e veiculação de publicidades, intermediação no comércio de
produtos e serviços e comercialização de assinaturas por meio eletrônico, entre outras, sendo
bem amplo e englobando diversas atividades de prestação de serviço e comércio eletrônico.
A recorrente ainda menciona, que qualquer assistência relacionada aos jogos seria
de inteira responsabilidade dos respectivos desenvolvedores, os quais denomina de “clientes”, e
afirma que presta assistência aos usuários somente em relação aos problemas quanto aos
pagamentos desses jogos, ou seja, sua participação no processo se resumiria a oferecer os meios
para que os usuários possam efetuar os pagamentos aos diversos desenvolvedores.
Na alegação da recorrente, é o desenvolvedor que realiza a venda e é a recorrente
que tem a atribuição de ser a mera coletora dos pagamentos e dos pagamentos efetuados pelos
jogadores.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
12
Isso ocorreria através do acesso aos diversos meios de pagamentos por ela
oferecidos aos usuários dos jogos, tais como boletos bancários, cartões de crédito e também
recursos denominados como “pay pal", além do uso de moedas virtuais, os chamados "créditos
Gold".
Tais créditos Gold, segundo a recorrente, funcionam como uma moeda virtual e são
utilizados pelos jogadores para a aquisição de licença de jogos, acesso a promoções exclusivas e
uma maior celeridade na realização dos pagamentos.
Quanto à contabilização do “Crédito Gold”, esclareceu a recorrente que é realizada
conforme descrito a seguir:
“... no momento da aquisição do Crédito Gold é reconhecido um débito no ativo
circulante do Boa Compra, cuja contrapartida é lançada integralmente no passivo
“obrigações com terceiros Gold”. No momento da utilização do crédito pelo
jogador junto a um parceiro é feita a transferência do valor registrado na rubrica
“obrigação com terceiros Gold” para outra conta de passivo com o parceiro,
correspondente à sua receita (“contas a pagar”). Por fim, ato subsequente a esse
lançamento, é reconhecida no resultado do Boa Compra a “receita de
intermediação” (correspondente a comissão devida ao Boa Compra pelo
parceiro).”
Na sequência, após a realização de todo o procedimento para aquisição da Licença
do Jogo com créditos GOLD, o jogador recebe o e-mail confirmando o registro do pedido, seu
processamento e a entrega, nos quais constam a identificação do vendedor do produto e o
desenvolvedor.
Por fim, após o pagamento realizado pelo jogador, o desenvolvedor envia a ele um
recibo de sua compra e a informação de que conteúdo pode ser utilizado. Segundo a própria
recorrente, portanto, o seu papel se resume ao papel de viabilizar o recebimento dos recursos
pelos desenvolvedores, agindo como uma “emissora” de moeda virtual e intermediária.
Dito isso, a principal controvéria ocorreu no que deve ser considerado receita bruta,
que segundo o entendimento da acusação fiscal foi considerado receita bruta todos os ingressos
financeiros como receita, inclusive rendimentos de aplicações financeiras. Foram compreendidos
como ingressos financeiros os depósitos em conta-corrente bancária, deduzidas as transferências
bancárias, empréstimos e transferências do mesmo grupo.
Enquanto a recorrente considera um percentual dos créditos em suas contas-
correntes, de modo que se traduza em relação às comissões e taxas de emissão de boletos, que
decorrem da sua atividade de prestação de serviços.
Neste caso, considera-se como receita bruta total, para efeito da verificação do
limite de R$48.000.000,00, em relação à receita bruta total do anocalendário anterior, o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia, acrescidos das demais receitas, tais como, rendimentos
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
13
de aplicações financeiras (renda fixa e variável), receita de locação de imóveis, descontos ativos,
variações monetárias ativas, juros recebidos como remuneração do capital próprio etc e dos
ganhos de capital, conforme disciplinado no caput do art. 224, do Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (RIR/1999):
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único).
Na apuração da Receita Bruta pela contribuinte, constata-se do “Valor do Jogo”
foram excluídos a “Taxa de Cobrança” e o “Valor do Repasse ao Cliente”, ou seja, na apuração da
Receita Bruta, foi considerada apenas a comissão que os “Clientes” (Desenvolvedores de jogos
Nacionais e Internacionais) pagam a empresa Boa Compra, conforme por ela já declarada.
Em que pese todas as alegações suscitadas pela recorrente, a legislação que define
a Receita Bruta, para fins de apuração do imposto pela sistemática do regime de tributação com
base no Lucro Presumido, não prevê, para este caso específico, nenhuma hipótese de exclusão da
base de cálculo, pois quando são permitidas as exclusões na base cálculo, constatam-se que
expressamente estão definidas na lei ou há Atos Administrativos da Receita Federal.
Assim sendo, a recorrente teria que ter considerado como faturamento a totalidade
do valor pago pelos jogadores, quando da aquisição do jogo, não podendo ter deduzido a taxa de
cobrança e o valor repassado aos desenvolvedores nacionais e internacionais.
A Receita Bruta ou Faturamento, utilizada na apuração de imposto pela sistemática
do regime de tributação com base no Lucro Presumido, portanto, engloba todos os ingressos
financeiros, exceto quando excepcionado pela legislação, decorrentes da prestação de serviços,
inclusive os valores destinados ao pagamento de terceiros.
Desta forma, está correto considerar como Receita Bruta os ingressos de créditos
registrados nos Extratos Bancários, deduzindo apenas as hipóteses mencionadas (Transferências
bancárias, Empréstimos e Transferência do mesmo grupo), conforme está circunscrito no feito
fiscal.
Ademais, alega que apenas age como intermediadora de pagamentos e que, os
valores creditados em suas contas perfazem a soma do valor total pago pelos jogadores e que
remete aos desenvolvedores dos jogos a maior parte desses valores, ficando apenas com um
percentual referente à sua comissão e eventuais taxas.
No entanto, a recorrente não apresentou os contratos, nem tampouco juntou
qualquer eventual documento que fizesse prova a seu favor, tornando, assim, impossível,
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
14
determinar se a operação que deu causa a esses pagamentos é uma operação de compra/venda
de licença de software ou o repasse de valores pagos diretamente aos desenvolvedores de jogos,
apta a exercer a função de intermediadora de pagamentos, ou ainda, outro pagamento qualquer.
Ressalto, ainda, que o único contrato juntado ao processo foi o contrato de licença
de software, sem tradução juramentada, impossibilitando o conhecimento do documento em
inglês, conforme artigo 157 do antigo CPC (Lei no 5.869/1973, artigo 192 da Lei no 13.105/2015
(NCPC), artigo 224 da Lei no 10.406/2002 (CC), artigo 18 do Decreto 13.609/1943, artigo 22 da Lei
no 9.784/1999 e artigo 13 da Constituição Federal.
Por fim, a recorrente ainda dispõe que todas as operações foram registradas
contabilmente. No entanto, a contabilidade faz prova a seu favor, quando devidamente instruída
com os documentos que comprovem as operações, o que de fato não ocorreu no presente caso.
Sendo assim, portanto, entendo que não assiste razão à recorrente, estando correto
o lançamento efetuado.
Quanto aos valores supostamente estornados e dos valores transferidos por
operadoras de cartão de crédito, a recorrente alega que foram indevidamente incluídos no
lançamento valores que deveriam ser estornados (R$ 78.413,54) e valores que representam
antecipações da Cielo relativos a pagamentos que seriam realizados posteriormente (R$
343.985,85) e que não guardariam os requisitos mínimos para sua qualificação como receita.
Não obstante, verifica-se na fl. 236, que a recorrente foi instada a se manifestar,
respondendo que não houve estornos no período, conforme fls. 241 a 243, in verbis:

Ademais, tanto na impugnação, quanto no Recurso Voluntário, a recorrente não
apresenta nenhum detalhe, nenhuma informação e nenhum documento a respeito desse suposto
estorno, nem mesmo no tocante aos pagamentos, com os respectivos documentos
comprobatórios, efetuados pelos jogadores.
Destaco, que a escrituração contábil mantida com observância das disposições
legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem comprovados
por documentos hábeis, idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos, em preceitos legais.
Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999, cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, o que significa dizer, pois, que o sujeito passivo tem o ônus de
comprovar a veracidade das suas alegações acerca da existência de fato modificativo, impeditivo
ou extintivo em relação ao direito da Autoridade fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito
tributário por meio do lançamento.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
15
Ressalto, novamente, que o ônus probatório é do contribuinte, reservando ao
recorrente em demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a
serem proferidas no processo.
O próprio Código de Processo Civil dispôs, em caráter genérico, conforme o artigo
333, fixando regras sobre a distribuição deste encargo de provar.
“Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Segundo este artigo, caberá ao contribuinte a prova de fato que seja impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, de fato, não foi observado. Portanto, os
valores recebidos por meio das operações de cartão de crédito, incontestavelmente não
oferecidos à tributação, configuram omissão de receitas do período e devem integrar a receita da
atividade.
Da suposta exportação de serviços no caso de desenvolvedores estrangeiros: imunidade ao PIS e
a COFINS
A recorrente suscita que as receitas decorrentes dos serviços prestados aos
desenvolvedores estrangeiros não poderiam ser tributadas pelo PIS e pela COFINS, por tratar-se
de receita de exportação de serviços, tendo a fiscalização ignorado por completo.
A DRJ entendeu, com fulcro nos dispositivos normativos, que:
Os dispositivos supra citados tratam das Contribuições no regime de apuração
não-cumulativa. Todavia, a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, tratando das aludidas contribuições no regime de apuração cumulativa e
redefinindo as regras de isenção destas contribuições, ao mesmo tempo em que
revoga todos os dispositivos legais existentes sobre a matéria, tem dispositivo
semelhante aos supra citados das Lei no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003 –
trata-se do art. 14, inciso III e § 1o.
Nota-se que o legislador estabeleceu duas condições para a fruição do benefício:
a) que o tomador dos serviços seja pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior; b) que o pagamento represente ingresso de divisas no
País.
A impugnante não logrou comprovar ter prestado serviços para pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior cujo pagamento represente ingresso
de divisas no País.
No entanto, a recorrente alega que o julgamento de piso se equivocou no fato de
fundamentar a sua decisão com base no ingresso de divisas, o que não prevê o art. 149, § 2o, CF.
Entendo que tais alegações não merecem prosperar, senão vejamos:
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
16
Regulamentando tal regra exonerativa constitucional em questão, o art. 14, inciso
III e § 1o da MP n° 2.158-35/01, estabelece a “isenção” de PIS e Cofins sobre as receitas dos
serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas.
O ingresso no país da receita de exportação ocorre por meio da liquidação dos
correspondentes contratos de câmbio. E, para tanto devemos buscar o que dispõe a Circular
Bacen 3.691/2013.
TÍTULO: 1 – Mercado de Câmbio
CAPÍTULO: 11 – Exportação
SEÇÃO: 1 – Disposições Gerais
1. Este capítulo dispõe sobre as operações no mercado de câmbio relativas às
exportações brasileiras de mercadorias e de serviços.
2. As exportações brasileiras de mercadorias e de serviços sujeitam-se ao
ingresso no País da moeda estrangeira correspondente, mediante celebração e
liquidação de contrato de câmbio em banco autorizado a operar no mercado de
câmbio, no País, ressalvados os casos específicos previstos na legislação e
regulamentação em vigor. (grifo nosso)
3. As operações de câmbio a que se refere o item anterior são liquidadas
mediante a entrega da moeda estrangeira ou do documento que a represente ao
banco com o qual tenha sido celebrado o contrato de câmbio.
Ademais, o art. 5o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 6o, inciso II, da Lei no
10.833, de 2003, ambos com redação dada pela Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, estão assim
redigidos:
Lei no 10.637, de 2002
“Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
(...)
II – Prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
(...)
” Lei no 10.833, de 2003 “Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
(...)
II - Prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723550/2015-18
17
(...)”
Ou seja, não se tratando de recebimento de receitas do exterior, não há que falar-
se em imunidade, pois esta só haveria se houvesse receita de exportação, a qual, como dito,
condiciona-se ao ingresso de divisas no país, o que não ocorreu na modalidade abarcada pela
recorrente.
Dos juros de mora sobre a multa de ofício
A exigibilidade dos juros de mora está prevista no art. 161 do Código Tributário
Nacional, que impõe a sua cobrança sempre que o crédito tributário for pago após o vencimento.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário, que tem seu vencimento
no prazo de 30 dias contados da ciência do auto de infração. Transcorrido esse prazo sem que o
crédito tributário tenha sido adimplido, passa a incidir sobre ele os juros de mora, conforme
previsto no art. 161 do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.335.688-PR, firmou o entendimento de que os juros de mora são devidos para compensar a
demora no pagamento.
Após considerável debate sobre o tema nesse tribunal, foi pacificado a questão por
meio da súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, são devidos os juros de mora sobre a multa de ofício.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e, quanto ao
Recurso Voluntário, conhecê-lo, rejeitando as preliminares e, no mérito, lhe negar provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 793
DF CARF MF
Original